Tribunal: TJDFT
Processo: 0748891-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0748891-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: JOSE CARLOS GUIMARAES TORRES AGRAVADO: DEIZE DO SOCORRO FERREIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Considerando a interposição de agravo interno ao ID 66556912, intime-se a reclamante, ora agravada, para se manifestar sobre o referido recurso no prazo legal. Apresentadas as contrarrazões, dê-se vista, novamente, à Procuradoria de Justiça para ratificação ou não do parecer de ID 66674879. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora